Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL VENDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VENDA DO BEM PENHORADA INFORMADA AO EXEQUENTE. INSISTISTÊNCIA NA PENHORA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ELEMENTARES. FALTA DE REGISTRO DA VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. In casu, informada da venda do imóvel, a embargada invocou a situação de outro imóvel para justificar a manutenção do pedido de penhora e expressamente consignou que caberia às partes interessadas impugná-la em ação própria.
3. A alegação de falta de confiabilidade da parte embargada quanto à existência de bens penhoráveis não a exime da obrigação de diligenciar acerca da disponibilidade desses bens, em especial quando informada da venda do imóvel pela parte executada.
4. O mero pedido de desconstituição da penhora na contestação aos embargos de terceiro não afasta a sucumbência da exequente que, informada sobre a venda do bem, insiste na penhora.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.